Tribunal: TJES
Processo: 0024173-52.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024173-52.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. CORRUPÇÃO DE MENORES. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PENA. TENTATIVA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. EXCESSO INEXISTENTE.

1. A prova oral colhida nas esferas policial e judicial, somada aos laudos de exame de local e de lesões corporais, bem como ao reconhecimento fotográfico (que, mesmo que não observada a regra contida no artigo 226 do CPP, não se mostra como o único elemento), ao mesmo tempo em que evidenciam o acolhimento de versão aceitável pelo Conselho de Sentença quanto à condenação de Marcos Antônio pelos quatro homicídios qualificados tentados, são suficientes ao reconhecimento da manifesta dissonância da decisão com as provas dos autos no que tange às absolvições aqui combatidas pelo
parquet
, ou seja,
tanto
a absolvição de Marcos pela prática da corrupção de menores quanto a absolvição de Marcos Vinícius pela prática dos homicídios e da corrupção de menores.

2. A fração da tentativa será encontrada a depender do caminho percorrido no i
ter criminis
; quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição de pena. Frações adequadas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ministerial, negando provimento ao apelo defensivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0024173-52.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MARCOS ANTONIO ROSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MARCOS ANTONIO ROSA DA SILVA, MARCOS VINICIUS MARQUES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: FRANCISCO CARLOS DE JESUS JUNIOR - ES30950

Advogado do(a) APELADO: FRANCISCO CARLOS DE JESUS JUNIOR - ES30950
Advogado do(a) APELADO: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelações interpostas pelo
MPES
e pelo réu
Marcos Antônio Rosa da Silva
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 3ª Vara Criminal da Serra
, que, absolvendo o corréu
Marcos Vinícius Marques da Silva
de todas as imputações, considerou o réu apelante como incursos nas sanções do
artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, por quatro vezes
, absolvendo-o da prática do crime tipificado no
artigo 244-B do ECA.

Na origem, a denúncia narrou que, em 19 de outubro de 2016, por volta das 12 horas, no bairro José de Anchieta, na Serra,
os apelantes, com
animus necandi
e na companhia de dois adolescentes, efetuaram disparos de arma de fogo contra Ederson de Souza, Leno Amorim, Davi Dias e Roberto Souza
, não atingido o escopo criminoso por circunstâncias alheias às suas vontades. Ainda segundo o
parquet
, os agentes, que ocupavam um veículo no momento dos fatos, abordaram as vítimas enquanto as mesmas estavam sentadas em frente a um colégio,
fato que ocorreu em virtude das disputas pelo controle do tráfico de drogas na região.

Assim foi resumida, na sentença, a deliberação dos jurados:

O Conselho de Sentença reunido nesta data, decidiu por maioria de votos, afastar a autoria atribuída ao réu Marcos Vinicius Marques Da Silva pelos crimes de tentativa de homicídios praticados contra as vítimas Enderson De Souza Rodrigues, Roberto Souza Cardoso, Leno Amorim Teodoro e Davi Dias Reis. Considerando o afastamento da autoria restou prejudicada a corrupção de menores.

Lado outro, o Conselho de Sentença, decidiu por maioria de votos afirmar que no dia 19 de outubro de 2016, por volta das 12 horas, na rua Projetada, bairro José de Anchieta, Serra/ES, Enderson De Souza Rodrigues, Roberto Souza Cardoso, Leno Amorim Teodoro e Davi Dias Reis, foram vítimas de disparos de armas de fogo e que o acusado Marcos Antonio Rosa Da Silva concorreu para os crimes. Reconheceram ainda se tratar de crimes qualificados por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas. Ao final, foi afastada a materialidade do crime de corrupção de menores.

Inconformados, apelaram tanto o
MPES
quanto
Marcos Antônio
. O
primeiro
, diz haver provas suficientes para o acolhimento integral da pretensão punitiva, devendo ambos os réus serem submetidos a novo julgamento; o
segundo
, d
iz que a sua condenação, mesmo que afastada a corrupção de menores, teria sido manifestamente contrário à prova dos autos, pretendendo, subsidiariamente, a aplicação da fração máxima relativa à tentativa.

Tratando-se de fato único, as razões debatidas pelas partes tangenciam-se no debate de mérito,
razão pela qual
passo a analisar os recursos em conjunto.

Não há dúvidas de que a
conclusão do julgamento no Tribunal do Júri, como regra, deve ser respeitada.
A teor do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição da República, ao Júri é atribuída a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida,
assegurada, sempre, a soberania de seus veredictos
. Isso quer dizer que, salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, não será admitida a realização de novo julgamento por simples irresignação ordinária.

Pude observar, contudo, que o
mesmo motivo
que leva ao
desprovimento do apelo de Marcos Antônio
é aquele que conduz ao
acolhimento da irresignação ministerial
.

A prova oral colhida nas esferas policial e judicial, somada aos laudos de exame de local e de lesões corporais, bem como ao reconhecimento fotográfico (que, mesmo que não observada a regra contida no artigo 226 do CPP, não se mostra como o único elemento), ao mesmo tempo em que evidenciam o acolhimento de versão aceitável pelo Conselho de Sentença quanto à condenação de Marcos Antônio pelos quatro homicídios qualificados tentados, são suficientes ao reconhecimento da
manifesta dis
s
onância da decisão com as provas dos autos
no que tange às absolvições aqui combatidas pelo
parquet
,
ou seja,
tanto
a absolvição de Marcos Antônio pela prática da c
orrupção de menores
quanto
a absolvição de Marcos Vinícius pela prática dos homicídios e da corrupção de menores.

A vítima
Ederson de Souza Rodrigues
, ouvida em ambas as esferas, apontou "Marquinho" como o responsável pelos disparos, acrescentando, em juízo, que conseguiu visualizar os acusados nos bancos da frente, tendo ambos realizado disparos de arma de fogo. No mesmo sentido, a vítima
Lenon Amorim Teodoro
confirmou que conheceu os ocupante do veículo de onde partiram os disparos. Segundo Lenon, no veículo "estavam quatro pessoas que antes de passarem a se envolver com o tráfico de drogas eram seus amigos", oportunidade em que apontou o nome dos réus.

O ofendido
Davi Dias Reis
relatou que, embora tenha se tornado alvo da ação, não foi atingido pelos disparos. Revelou, também, que
conhecia os ocupantes do veículo, dentre eles os réus
, e que "conhece todos do bairro José de Anchieta e todos são envolvidos com o tráfico de drogas",
atestando que os adolescente estavam no banco traseiro do carro.

Quer dizer, não há que se falar em condenação de Marcos Antônio manifestamente contrária à prova dos autos se há elementos colhidos
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
que confirmam a versão ministerial. Ou seja,
a versão escolhida pelo Conselho de Sentença, nesse ponto,

encontra

farto

amparo

nos

autos
,

daí por que impossível a revisão pretendida
pela defesa
.

Nesse passo, a ponderação das provas existentes, além de conduzir à manutenção da condenação,
leva a
outra
conclusão
que se extrai de forma lógica
: se a versão de que os dois réus estariam presentes no veículo no momento do homicídio é aquela que encontra respaldo nos autos, inclusive na companhia dos adolescentes,
não há nada que sustente a participação
de Marcos Antônio
e
exclua a participação do corréu Marcos Vinícius, ou mesmo justifique a absolvição de ambos pela prática do crime tipificado no artigo 244-B do ECA
.

Isso encarta
enorme contradição
e revela uma
decisão manifestamente contrária à prova dos autos
, já que embasada unicamente na versão dos acusados, autorizando a submissão dos réus a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.
Marcos Antônio
, apenas pela prática do crime tipificado no artigo 244-B do ECA (já que mantida, agora, a sua condenação pelos homicídios tentados);
Marcos Vinícius
, pela prática dos homicídios e da corrupção de menores.

Quanto à pena aplicada a Marcos Antônio, que busca apenas a incidência da fração relativa à tentativa em patamar maior,
melhor sorte não o
socorre.

Aqui o debate é simples. Sabe-se que
a fração da tentativa será encontrada a depender do caminho percorrido no i
ter criminis
; quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição de pena. Assim, andou bem o juízo de origem ao dividir as vítimas em dois grupos e, por isso, fixar duas frações:
1/3, para a vítima que foi atingida pelos disparos (tentativa vermelha)
, o que está justificado pela ação, que atingiu o ofendido em região próxima a áreas vitais (ombro direito), inclusive impedindo a retirada cirúrgica do projétil; e
2/3, para as vítimas que não se lesionaram (tentativa branca)
.

Isso posto, na esteira da douta PGJ,
conheço dos recursos

para
, no mérito:

a)

dar provimento ao apelo ministerial
,

determinando que
Marcos Antônio
, em relação ao crime de corrupção de menores, e
Marcos Vinícius
, em relação a todas a imputações, sejam, o mais breve possível, submetidos a novo julgamento perante o Tribunal do Júri da Serra; e

b) negar provimento ao recurso interposto
por Marcos Antônio.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator nos termos do voto proferido.